Tribunal: TJDFT
Processo: 0740469-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0740469-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA BRITO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Encaminhado os autos à Defensoria Pública, em 30/11/22, para que patrocine a defesa do requerente, não houve manifestação. Encaminhe-se, novamente, à Defensoria Pública. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES